Tribunal: TJDFT
Processo: 0739919-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739919-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HERISVELTO PEREIRA DE ANDRADE REU: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória com pedido de tutela provisória ajuizada por HERISVELTO PEREIRA DE ANDRADE (ID 76357956) em face do BANCO DO BRASIL SA. O Autor busca rescindir, com base no art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do processo n. 0700478-21.2021.8.07.0014, que reconheceu a prescrição, em suposta violação ao Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça e ao art. 927, inc. III, do CPC. Intimado a emendar à inicial (ID 76467138), o Autor se manifestou no ID 76515509. É o relatório. Em que pese a manifestação do Autor no ID 76467138, a inicial ainda não atende aos requisitos mínimos para apreciação. Conforme o entendimento do STJ, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao proveito econômico que resultaria de sua procedência, o qual pode ser aferido a partir do pedido e não somente após o julgamento da ação. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A RESCISÃO DO ACÓRDÃO. 1. Ação rescisória, por meio da qual se objetiva a rescisão de acórdão que declarou a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de ação de execução no 0023958-18.1994.8.12.0001, que tramitou perante o TJ/MS. 2. Ação rescisória ajuizada em 01/12/2015. Impugnação ao valor da causa apresentado em 13/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/11/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir qual o valor da causa deve ser atribuído à ação rescisória ajuizada pela recorrida (advogada do exequente - BANCO DO BRASIL - na ação executiva em que proferido o acórdão que se pretende rescindir). 4. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Precedentes. 5. O que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado, não importando se quem a propôs fará jus, excepcionalmente, a apenas uma parte desse benefício. (...) 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.811.781/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020.) (grifos nossos) Ademais, verifico que o Autor indicou apenas a data da publicação da sentença que pretende rescindir. Ocorre que o marco temporal para a verificação do direito à rescisão, conforme o art. 975 do CPC, é a data do trânsito em julgado. Ante o exposto, com fundamento no art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, INTIME-SE o Autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial para (i) adequar o valor da causa, que deve corresponder ao da ação originária; (ii) recolher as custas iniciais complementares de acordo com o valor fixado; (iii) complementar o depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC, também com base no valor arbitrado; (iv) comprovar o preenchimento do art. 975 do CPC, juntando aos autos cópia da sentença e da certidão de trânsito em julgado (caso já colacionados, indicar o número de ID dos referidos documentos). Após, caso admitida a demanda rescisória, apreciarei o pedido de tutela provisória. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2025 14:02:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador